Tribunal: STF
Processo: AO 2803
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DE ATO DA CORREGEDORIA DO TJ/BA JULGADO IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE CONTEÚDO MERAMENTE NEGATIVO. PRECEDENTES. AÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de Ação Originária, com pedido liminar, ajuizada por Yuri Reis Barbosa, objetivando a cassação das decisões exaradas pela Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça da Bahia (Processo Administrativo n. 0000411-30.2023.2.00.0853) e pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (PP n. 0004265-69.2023.2.00.0000), a fim de que possa permanecer na condição de interino nas serventias extrajudiciais que anteriormente ocupava até que seja empossado novo titular, via concurso público. 



    Em síntese, aduz que, apesar de preencher os requisitos estipulados para exercer atividades como delegatário nas serventias citadas, as decisões que impugna, de forma ilegal e sem fundamento idôneo, teriam violado seu direito e o impedido de laborar. 



    Sustenta a necessidade de deferimento da tutela de urgência para suspender decisões exaradas pela Corregedoria das Comarcas do Interior do TJBA e pelo CNJ, pois “comprovou a insubsistência da sindicância e que não praticou ato ilícito algum e nem falta grave, sendo que mesmos os atos praticados por suas substitutas legais em razão de seu impedimento, são também corretos e não afrontaram qualquer legislação, contudo, a Corregedoria propositadamente se recusa a admitir.” (Doc. 1, fl. 23).  



    'Alega, também “a presença do periculum in mora, já que a natural demora em se julgar esta ação implicará na perpetuação da injustiça e acaso não seja a decisão suspensa de imediato, haverá também mais uma vez prejuízos morais ao autor (que já está experimentando em face da ilegal decisão que o afastou das interinidades de Iraquara e Souto Soares), e o execramento público antecipado se confirmará novamente, o que não é admissível em face da Constituição da República de 1988.” (Doc. 1, fl. 23). 



    Pugna, ainda, liminarmente, que “seja tanto a decisão da Corregedoria das Comarcas do Interior do TJBA como a do CNJ suspensas até decisão final neste feito e que seja ordenada a expedição da competente Portaria a fim de que assuma a interinidade do Cartório de Registro de Imóveis de Palmeiras, como já indicado pela Douta Juíza Corregedora Permanente.” (Doc. 1, fl. 23). 



    Ao final, pugna “seja mantida a liminar e julgada PROCEDENTE a presente ação para garantir a sua manutenção na interinidade até que seja empossado novo titular, via de concurso público.” 



    É o relatório. DECIDO.  



    Verifica-se de plano a incompetência desta Corte para a presente ação. 



    Acerca da competência deste Supremo Tribunal Federal insculpida na Constituição Federal, art. 102, I, r, que versa sobre julgamento de ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, a jurisprudência da Corte é cediça no sentido de que a hipótese constitucional não se configura se a decisão daqueles órgãos superiores tiver conteúdo meramente negativo, em virtude do qual simplesmente se matenha providência adotada em outra instância. Nesse sentido os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CUNHO NEGATIVO DO CNJ. 



    1. A previsão contida no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal não abarca o julgamento por esta Corte de mandado de segurança impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (MS 38.527 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 09/02/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 32.894 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 12/05/2022).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Representação por excesso de prazo. Arquivamento. Ausência de teratologia. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Segundo a remansosa jurisprudência do STF, a mera reiteração das teses articuladas na inicial não é suficiente para infirmar a fundamentação da decisão agravada, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedente. 2. Consoante assentado no decisum, com suporte em sólidos precedentes da Corte Suprema, “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11). 3. In casu, o ato concreto praticado pelo CNJ relativamente à impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 37.984 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/03/2022).



    O entendimento em tela, aplicável largamente aos mandados de segurança, aplica-se de igual modo às ações oridinárias manejadas em face de decisões de conteúdo negativo proferidas pelo CNJ ou pelo CNMP. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: AO 2.804, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/04/2024; AO 2.532, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2022; AO 2.619, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/11/2021.



    Haja vista que, no presente caso concreto, o CNJ se limitou a julgar improcedente o pedido de providências formulado pelo ora autor, sem alterar o conteúdo da decisão da corregedoria do tribunal local, não há que se falar em competência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à ação.   



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente